Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-91.2014.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de contradição. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.